Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727287-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0727734-07.2023.8.07.0000, não deferiu a liminar pleiteada para que fosse suspenso o edital de chamamento n. 256/2023, realizado pelo IGESDF. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, em manifesto desrespeito ao contrato n. 58/2021, que ainda está em vigor e possui vantajosidade econômica, além de ter sido feito, à época, na modalidade pregão, o agravado instaurou procedimento simplificado de contratação, ignorando os princípios norteadores da Administração Pública e dos procedimentos licitatórios. Alega que a decisão agravada se desassocia flagrantemente da realidade fático-probatória dos autos, resultando em patente equívoco jurisdicional. Nesse sentido, apresenta impugnações sobre os fundamentos apresentados pela Magistrada a quo. Em breve síntese, o recorrente sustenta que o recorrido, quando da publicação do edital impugnado, deixou de observar os princípios básicos da Administração Pública, recomendações do TCU, disposições legais do Regulamento de Compras do IGESDF e a regularidade de procedimento licitatório. O agravante, ainda, faz impugnações quanto a questões técnicas colocadas no edital de chamamento, refutando até mesmo a modalidade de contratação eleita pela impetrada. Nesse recurso em específico, o recorrente destaca a violação ao art. 47 do Regulamento de Compras do IGESDF. Diz, em síntese, que, ao lançar o chamamento no 256/2023, o Gerente de Compras, por determinação do Diretor Presidente do IGESDF, não observou o prazo estabelecido no art. 47, da Portaria no 611, de 23 de setembro de 2022, que instituiu o Regulamento de Compras do IGESDF, bem como violou diversos preceitos legais, sendo que a anulação/suspensão do chamamento é medida que se impõe. Aduz que a interpretação dada pela Magistrada sobre o tema está equivocada, uma vez que não houve, em momento algum, manifestação do IGESDF quanto ao tempo em que desejava que o contrato fosse prorrogado. Sustenta que, na forma em que previsto no instrumento convocatório (itens 13.1 e 13.3), a rodada de negociação entre os concorrentes fere os princípios previstos no art. 37, da CF/88, haja vista que o referido procedimento poderá ser conduzido sem a transparência necessária. Por fim, aduz estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento de liminar. Afirma ser clara a probabilidade do direito, pelos argumentos e documentos juntados; e, em relação ao perigo da demora, afirma que a qualquer momento as propostas podem ser abertas, bem como pode ser causado um imbróglio maior a discussão, correndo risco de dano irreparável. Ademais, diz que o Contrato n. 58/2021 está vigente somente até o dia 30/07/2023. Alega tratar-se de um contrato de fornecimento de alimentação hospitalar, atividade que é essencial e deve ser mantida de forma ininterrupta para garantir o tratamento adequado aos usuários do hospital. Dessa forma, requer a concessão da liminar recursal para reformar parcialmente a decisão ora agravada até o trânsito em julgado do presente agravo, com escopo de suspender o Chamamento 256/2023, a fim de compelir o Agravado a cumprir o art. 47 do Regulamento de Compras, pois o prazo servirá para as partes alinharem corretamente a questão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, por se tratar o devido processo legal de matéria de ordem pública. Preparo juntado (ID 48769329 e 48769331). É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão deliminarem sede demandadodesegurançaexige a presença concomitante de dois requisitos: arelevânciajurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao presente recurso. No que concerne à probabilidade de direito, tenho que a parte agravante, de forma mais específica, afirma que o seu direito de pleitear que o Chamamento no 256/2023 seja suspenso/anulado decorre de violação ao art. 47 do Regulamento de Compras do IGESDF. Nesse sentido, pontua que, ao lançar o Chamamento no 256/2023, o Gerente de Compras, por determinação do Diretor Presidente do IGESDF não observou o prazo estabelecido no art. 47, da Portaria no 611, de 23 de setembro de 2022, que instituiu o Regulamento de Compras do IGESDF, bem como violou diversos preceitos legais. Diferente do que sustenta com tanta veemência a parte agravante, não verifico, a princípio, que o citado art. 47, da Portaria no 611, de 23 de setembro de 2022 estabeleça obrigação da agravada de manifestar interesse ou não na prorrogação do contrato, em até o 90o dia que antecede o término do referido pacto, in verbis: ‘Art. 47. Caberá à Gerência de Contratos, até o 90o dia que antecede ao término de vigência do contrato, solicitar à área demandante informações acerca da impossibilidade ou eventual desinteresse na manutenção da relação jurídica com o Contratado. Parágrafo Único. Na ausência de manifestação da área demandante, no prazo assinalado pela Gerência de Contratos, presumir-se-á a existência de interesse na prorrogação do contrato.” (grifo nosso) Da simples leitura do artigo, o que se verifica é que, até o 90o dia que antecede o termo de vigência do contrato, deverá a Gerência de Contratos solicitar à área demandante informações acerca da impossibilidade ou eventual desinteresse na manutenção da relação jurídica com o Contratado. Ou seja, nada fala sobre a necessidade de que, no referido prazo, a parte contratada seja notificada sobre a manutenção do contrato. Conforme bem elucidou a d. julgadora a quo, “o contrato administrativo em questão não prevê a necessidade de notificação com a antecedência indicada no art. 47 do Regulamento de Compras do IGESDF, apenas possibilita a prorrogação sucessiva. O impetrante não trouxe aos autos os anexos do edital que resultou no Contrato no 58/2021 ou outro documento que apresente regra diversa.” Verifica-se nos autos que o edital do Chamamento n. 256/2013, ora impugnado, foi juntado pela agravante no ID 164088101 (processo originário) e datado de 15/06/2023. Assim, tendo a parte agravante tomado conhecimento do processo de contratação na referida data e, sabendo que seu atual contrato com o IGESDF tem como encerramento a data de 30/07/2023, tomou conhecimento do desinteresse da parte agravada em prorrogar o contrato com, no mínimo, 45 dias de antecedência. Não se pode negar que a publicação de novo edital para contratação dos mesmos serviços pelo IGESP seja uma clara manifestação de desinteresse em prorrogar o contrato com a empresa ora recorrente. Nesse sentido, entendo, a priori, que o prazo de 45 dias seria adequado para que a agravante buscasse adotar as medidas necessárias para proceder ao encerramento da atividade e se planejar, de maneira satisfatória, para cumprir os seus compromissos, conforme ora alega. Outrossim, como fundamenta o decisum agravado, “não seria aconselhável ou desejável que a contratação de fornecedor de alimentação para grande quantidade de pessoas espere a conclusão de contrato anterior para, então, iniciar o procedimento licitatório com outra empresa. Seria “forçar” a continuidade de uma contratação a qual não atente mais aos interesses da Administração Pública.” Em outro ponto, a parte recorrente aduz que há vantajosidade econômica na prorrogação do Contrato n. 58/2021, muito embora o IGESDF tenha lançado o edital de chamamento ora impugnado. Nesse ponto, pelos documentos juntados não é possível proceder à devida análise, sendo inviável, pelo que consta dos autos e, ainda mais em liminar de Mandado de Segurança, analisar tal questão. Ademais, o tema adentra questão de mérito administrativo. Verifico, ainda, que o recorrente traz informações novas ao presente agravo, não apresentadas no Mandando de Segurança, quais sejam: apresenta notícia publicada em jornal que lhe envolve – com suposta sabotagem relacionada a sua prestação de serviços; faz referência a requerimento para conciliação com o IGESDF, de supostas glosas indevidas. Ocorre que tais fatos, além de tratarem de inovação recursal, a princípio, não poderiam auxiliar no pleito da recorrente de suspensão/anulação do chamamento. No que concerne à alegação de ausência de isonomia pelo tratamento diferenciado às demais empresas que prestam serviço para o Agravado, não restou demonstrado, pelas provas juntadas, que somente a agravante não é notificada quando da rescisão contratual, ou que somente a agravante não tem os seus requerimentos respondidos, a configurar um tratamento desigual. Verifico, neste momento processual, se tratar de alegações vagas, sem comprovação. Não há qualquer documento que demonstre que o IGESDF adote um tratamento diferente com a agravante em relação às demais empresas que mantem contratos. Por fim, ao menos nessa fase preliminar, destaco que a finalidade do MS impetrado e do pleito liminar neste Agravo de Instrumento não pode ser “que ambas as partes aparem as arestas, com escopo de fazer uma rescisão pacífica e sem maiores percalços a mais prejuízo para a Agravante”. Tais questões poderão ser revisas posteriormente, se for o caso, por meio de uma ação de conhecimento que envolva todo o arcabouço probatório necessário à demanda. É importante frisar que o Mandado de Segurança requer prova pré-constituída de direito líquido e certo, ou seja, trata-se de instrumento processual que não comportadilaçãoprobatória. No caso, não verifico ser possível constatar, de pronto, sem que sequer a alegada autoridade coatora seja ouvida, que se faz necessária a suspensão do chamamento em andamento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo a decisão impugnada. Notifique-sea autoridade impetrada para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador